Tribunal: TJDFT
Processo: 0700016-46.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA AVALIAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL DO PRIMEIRO RECORRENTE. ACOLHIMENTO. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA DO SEGUNDO RECORRENTE POR FORÇA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que as condenações criminais transitadas em julgado constantes da folha de antecedentes penais de acusados somente podem ser utilizadas para a caracterização de maus antecedentes e de reincidência, se o caso, não sendo aptas, pois, a ensejar a valoração negativa das circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social.
2. A incidência de circunstâncias atenuantes não autoriza a redução da pena-base aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria da pena. Aplicação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação dos apelantes nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso II, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, afastar a avaliação negativa da conduta social do primeiro apelante, sem repercussão na pena privativa de liberdade, fixada em 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, além de 10 (dez) dias-multa, calculados à razão mínima, e manter incólume a reprimenda do segundo recorrente, fixada em 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, além de 10 (dez) dias-multa, calculados à razão mínima.